Tribunal: TJMT
Processo: 1012170-14.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012170-14.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA FELIX MARRE - CPF: 009.966.831-94 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS NUNES BESS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MODIFICAÇÃO DE GUARDA – CRIANÇAS QUE JÁ SE ENCONTRAM NA COMPANHIA DO GENITOR DESDE 1916 - ESTUDO SOCIAL – CONSTATAÇÃO DE QUE AS CRIANÇAS ESTÃO BEM CUIDADAS NO LAR PATERNO – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATÉ QUE HAJA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NO PROCESSO PRINCIPAL – NECESSIDADE DE SE ATENTAR PARA O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA A FIM DE RESGUARDAR SEU BEM ESTAR – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo motivos ponderáveis para justificar a modificação da guarda,

na via estreita do agravo de instrumento, é prudente

que seja mantida, no caso, a situação fática da permanência do filho na companhia do genitor com quem já convive desde 1916.

Nas ações de guarda sabe-se que sempre há de prevalecer

o interesse no bem estar do menor, resguardando seu bem estar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012170-14.2017.

AGRAVANTE: ADRIANA FELIX MARRE

AGRAVADO: LUIZ CARLOS NUNES BESS

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de Tutela de Urgência, interposto por
Adriana Feliz Marre
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de modificação de guarda pleiteado pela Recorrente em sede de antecipação de tutela.

Nas razões recursais a Agravante alega que ajuizou Ação de Guarda com pedido de Tutela de Urgência em face do Agravado, ao argumento de que é a pessoa mais indicada para cuidar dos filhos menores Lucas Félix Bess e Luiz Henrique Félix Bess.

Sustenta que em razão da convivência desarmoniosa com o Agravado resolveram separar-se, momento em que as crianças permaneceram sob os cuidados da Agravante, contudo, em dezembro de 2016 o Requerido com a anuência da Requerente buscou os filhos para as festividades de final de ano comprometendo-se a devolvê-los em 2 (dois) dias após o feriado, porém, deixou de cumprir o combinado, além de estar obstando que a Agravante tenha contato com os filhos.

Assevera que em razão de tal fato ajuizou a ação visando a regularização da guarda dos filhos, já que pode oferecer melhores condições para a saúde e bem estar das crianças, contudo, o Juízo
a quo
indeferiu seu pedido de tutela de urgência.

Verbera que o art. 300 do CPC estabelece a possibilidade de acolhimento do pedido de Tutela de Urgência diante da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caracterizado, no caso, pelo fato de estar obstada de contato com os filhos podendo prejudicar o desenvolvimento dos mesmos. Pugna pela concessão da justiça gratuita e que seja deferida a tutela de urgência pleiteia pela Recorrente.

Nas contrarrazões o Recorrido afirma que os filhos devem permanecer em sua companhia mesmo porque não existem provas de que as crianças estejam em risco pois contrariamente estão tendo suas necessidades supridas, nada havendo que desabone sua conduta.

Alega que a Agravada não procura visitar os filhos embora conhecedora do endereço dos mesmos, demais, a alteração da guarda deve ocorrer quando há provas da sua necessidade, além disso, alterações abruptas podem gerar transtornos e traumas às crianças. Pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral da Justiça emitiu o Parecer ID n. 195311976 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de novembro de 2019.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2019